Tribunal: TJSP
Processo: 2224303-31.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Liberdade provisória. Tratando-se de imputação de suposta autoria de traficância de 11,92 gramas formulada também a agentes primários que não ostentam maus antecedentes, a eles faz-se admissível o deferimento da liberdade provisória, assegurando-se o Juízo com cautelares de outra índole, assegurado às partes a produção de

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Liberdade provisória. Tratando-se de imputação de suposta autoria de traficância de 11,92 gramas formulada também a agentes primários que não ostentam maus antecedentes, a eles faz-se admissível o deferimento da liberdade provisória, assegurando-se o Juízo com cautelares de outra índole, assegurado às partes a produção de meios de prova de suas sustentações no palco próprio e sob as solenidades do processo, inclusive quanto aos demais termos da acusação e preservada, em qualquer caso e quanto ao julgamento do mérito desses fatos, a devida cláusula constitucional da presunção de inocência.